Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-56.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência, com acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela ré para limitação da ordem judicial a um dos relógios medidores. Recurso da Autora que merece prosperar. TOI, por si só, insuficiente para comprovar a irregularidade nos medidores de energia elétrica. Perícia judicial não

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência, com acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela ré para limitação da ordem judicial a um dos relógios medidores. Recurso da Autora que merece prosperar. TOI, por si só, insuficiente para comprovar a irregularidade nos medidores de energia elétrica. Perícia judicial não pleiteada pela concessionária de serviço público, a quem incumbia a comprovação da irregularidade atribuída ao consumidor. Entendimento que se aplica a ambos os relógios medidores, consoante pedido inicial, comprovação de locação dos dois imóveis e apresentação de contas de consumo de ambas as unidades consumidoras. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.